Tribunal: TJMT
Processo: 1022659-03.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022659-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Citação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE MAURICIO MIZIDIO 58181989104 - CNPJ: 17.097.523/0001-09 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVADO), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que afastou a nulidade da citação por edital em execução fiscal movida pelo Município de Pontes e Lacerda.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a citação por edital foi válida, considerando que não houve esgotamento dos meios de citação pessoal, conforme exigido pelo art. 8o da Lei 6.830/1980 e Súmula 414 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital em execução fiscal é cabível apenas quando frustradas as tentativas de citação por outros meios, como pelo correio e por oficial de justiça, o que não ocorreu no caso em análise, já que houve apenas uma tentativa por A.R. (aviso de recebimento).

4. Não esgotados os meios de localização do devedor, resta configurada a nulidade da citação por edital, em conformidade com o entendimento pacificado pela Súmula 414 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento provido, reconhecendo a nulidade da citação por edital e anulando os atos processuais subsequentes.

Tese de julgamento:

"É nula a citação por edital em execução fiscal quando não esgotados os meios de citação pessoal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Lei 6.830/1980, art. 8o; CPC/2015, arts. 256 e 841.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 414; STJ, REsp 1.199.265/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 29/08/2010

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento no 1022659-03.2023.8.11.0000, interposto por
JOSE MAURICIO MIZIDIO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 1004275-89.2019.8.11.0013, movida pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
, que afastou a nulidade de citação por edital, determinando o prosseguimento do feito executivo (Id: 183383180 – Pág. 47 a 48).

Inconformado, o agravante argumenta que o Juízo de Origem se equivocou, uma vez que a citação por edital é claramente nula, tendo sido realizada previamente apenas uma tentativa de citação infrutífera por A.R., demonstrando a inobservância da Súmula 414 do STJ.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão interlocutória, reconhecendo a nulidade da citação por edital (Id: 183383176).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão atacada (Id: 190253661).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se ao processo, porém,
se absteve de opinar quanto a matéria controvertida
, se fundamentando na ausência de interesse público ou social (Id: 193868662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSE MAURICIO MIZIDIO
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução fiscal movida pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
.

A controvérsia reside exclusivamente na suposta nulidade da citação por edital praticada durante o tramite da execução fiscal de origem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que houve
apenas uma tentativa de citação por A.R.
, a qual foi infrutífera, sendo devolvida com a seguinte informação: “
número não existente
” (Id: 183383180 - Pág. 13).

Logo em seguida, a fazenda pública manifestou-se requerendo a citação editalícia, pedido que foi concedido pelo Juízo de Origem.

Pois bem.

Com efeito, cumpre ressaltar que o art. 8o da Lei 6.830/80 enumera as formas e ordem pelas quais será feita a citação do executado, inicialmente, a citação é realizada pelo correio com aviso de recebimento e, caso frustrada esta modalidade, o ingresso da parte na execução pode ser feito mediante Oficial de Justiça, e por fim, por edital.

Aliás, há súmula do Superior Tribunal de Justiça disciplinando a matéria e, para que o devedor possa ser citado por edital, é necessário o esgotamento dos outros meios:

SÚMULA 414 - STJ:

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Nesse sentido, é também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL - EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – VALIDADE – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO — AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO — PRAZO DECADENCIAL — ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — PARCIAL PROVIMENTO.
Esgotados todos os meios de localizar o executado para citação, sem êxito, restam efetivamente preenchidos os requisitos para citação por edital
. A taxa de fiscalização e vistoria é tributo sujeito ao lançamento por homologação, e quando não houver o pagamento antecipado do tributo, deve ser aplicado o disposto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, que prevê a decadência da Fazenda Pública constituir o crédito tributário após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.” (AI 39867/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/07/2016, Publicado no DJE 02/08/2016)(destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. ESGOTADAS AS DEMAIS MODALIDADES. ART. 8o DA LEF. SÚMULA 414⁄STJ. RECURSO REPETITIVO JULGADO.
1. Entendimento pacífico desta Corte no sentido de que a citação por edital é cabível, na execução fiscal, quando frustradas as demais modalidades, nos termos da Súmula 414 do STJ
. 2. Matéria revista pela Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.103.050⁄BA, mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC (recursos repetitivos). 3. Recurso especial provido.” (REsp 1.199.265⁄RJ, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 29.8.2010)(destaquei)

Neste sentido, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – OCORRÊNCIA – NÃO OBSERVÂNCIA DA SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA PELA FAZENDA PÚBLICA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “O verbete sumular 414 do tribunal da cidadania preconiza que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
(N.U 1002218-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019) 2. A citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da lei no 6.830/80. 3.
Se não houve o esgotamento das diligências para a citação por edital, deve ser reconhecida a sua nulidade
. 4. Logo, inexistindo a citação válida em todo o lapso temporal após o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente. 5. Recurso conhecido e provido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0008478-67.2017.8.11.0018, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/02/2023)(destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAR O REQUERIDO – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 256 DO CPC – NULIDADE CONFIGURADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO - RECURSO PROVIDO.
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou compreensão no sentido de que é necessário o esgotamento de todos os meios de localização dos réus para que se proceda à citação por edital
. [...] ( REsp 1358931/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 01/07/2015). A nulidade da citação não se sujeita à preclusão, por tratar-se de pressuposto regular do processo, figurando como matéria de ordem pública. ( AgInt no AREsp 1542298/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020).” (TJ-MT 00016194820168110025 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 16/11/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/11/2020)(destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES CITATÓRIAS – NULIDADE DO EDITAL DE CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 414 DO STJ – ANULAÇÃO DOS ATOS POSTERIORES – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – ART. 174 DO CTN – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula no 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça).
2. Não demonstrado o esgotamento das modalidades citatórias, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação por edital
. 3. Impõe-se a declaração da prescrição do crédito tributário à luz do disposto no Artigo 174, caput, do CTN, eis que entre a constituição destes, em 2001, até os dias atuais, já transcorreram mais de 20 (vinte) anos. 4. Recurso provido.” (TJ-MT 00078594020178110018 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 21/06/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/06/2021) (destaquei)

O normativo legal apenas exige
as tentativas frustradas de citação pelos correios
e
pelo Oficial de Justiça antes que se realize a citação por edital
.

No presente caso, em consulta ao feito principal, observa-se que ocorreu apenas a tentativa de citação do executado por A. R..

Logo, como não houve a tentativa de citação por oficial de justiça, não foram esgotados todos os meios para localização do devedor, razão pela qual é impositiva a reforma da ‘
decisum
’.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, reformando a decisão interlocutória atacada,
reconhecendo a nulidade da citação por edital
e
tornando sem efeito todos os atos subsequentes a supracitada citação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024